Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012799-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 386.389.402-20 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCINÉIA GOMES (VÍTIMA), LUCINEIA GOMES - CPF: 974.568.292-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012799-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO DOMINGOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – REPROVABILIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA DA “RETRATAÇÃO” DA VÍTIMA – TENDÊNCIA DO PACIENTE AO COMETIMENTO DE CRIMES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade da vítima, em virtude da gravidade da conduta e da reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia preventiva.

Demonstrada a pertinência da prisão provisória, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“A eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal”
(TJMT, HC no 1009722-92.2022.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012799-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO DOMINGOS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO DOMINGOS DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico – arts. 129, §13o, e 147 do CP.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a vítima
“compareceu espontaneamente na sede da Defensoria Pública, antes do cumprimento do mandado de prisão do paciente, e relatou o seu desejo de que sr. PAULO não fosse preso”
e de
“reatar o relacionamento amoroso”
, notadamente porque foi um fato isolado na vida do casal; 4) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012799-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente foi preso no dia 30.5.2023 em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva, que foi decretada em 8.5.2023, após representação da autoridade policial e manifestação do MP, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no dia 7.5.2023, em desfavor da sua companheira, Lucinéia Gomes.

A despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto cautelar, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando a gravidade da conduta [evidenciada pelo
modus operandi
] e a reiteração delitiva do paciente,
in verbis
:

“(...) No caso em comento, em relação à presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o representado praticou os delitos a ele imputados, sendo que os indícios de materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos,
especialmente pelo depoimento da vítima, que aponta o representado como o autor dos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados contra ela, assim como a mídia de vídeo acostada em Id. 117027097, que evidencia as lesões sofridas pela vítima
.

2.3. Ademais, consoante apontado pelo i. “parquet”, infere-se que as penas máximas abstratamente cominadas aos ilícitos penais em tese praticados pelo representado, em concurso material, supera o limite estabelecido no artigo 313, inciso I, Código de Processo Penal, o que, por consectário lógico, permite o decreto da prisão preventiva.

2.4.
Do mesmo modo, está consubstanciado nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o representado não se envolva no cometimento de outros crimes, bem como a segurança da vítima
.

2.5.
Deveras, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medidas cautelares/protetivas não é suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
.

2.6. Com efeito,
a vítima declarou perante a Autoridade Policial que “durante o tempo de convivência o casal já teve outras brigas em que o suspeito a ameaçou e chegou a lhe agredir também
, entretanto ela não o denunciou ou pediu medida protetiva, pois sempre acreditou na melhora do parceiro e também devido aos filhos do casal. [...]
Que
devido a vítima ter uma irmã assassinada por violência doméstica, o suspeito ainda lhe dizia que ela teria que morrer como a irmã havia morrido
. [...].” (Id. 117027095 - Pág. 8-9).

2.7. Ademais,
conforme informações constantes nos autos, recentemente, o representado fora preso em flagrante, pela prática, em tese, de infração penal de vias de fato em face da vítima Lucinéia Gomes, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 16/04/2023, com medidas cautelares – autos sob n. 1012229-44.2023.8.11.0015 (Id. 117031298)
.

2.8.
Nesse contexto, a conduta do representando evidencia que as medidas impostas não foram suficientes para acautelar a conduta ilícita, impondo-se a decretação de sua prisão preventiva
.

2.9. Demais disso, a custódia cautelar também se alicerça no disposto no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal, posto que a Autoridade Policial indicou que representado possuiria dois CPF's, com registro de domicílios distintos, havendo dúvida, portanto, quanto à sua correta identificação civil.

2.10. Nessa perspectiva, há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente para assegurar a ordem pública, em razão da gravidade do delito e para preservar a integridade da vítima, bem como para garantia da aplicação da lei penal. (...).”

A reprovabilidade da conduta está evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que enforcou e jogou sua companheira contra a parede, fazendo com que ela batesse a cabeça no concreto, além de desferir murros no rosto dela, causando-lhe lesões corporais [observadas, inclusive, pelo vídeo apresentado pela ofendida, no qual ela aparece toda ensanguentada]. Consta também que o paciente pegou um pedaço de pau para agredi-la, além de ameaçá-la de morte.

Logo, não se pode considerar como mera gravidade abstrata as agressões perpetradas pelo paciente contra a sua companheira, mormente se analisada sua conduta de extrema violência.

Depois, reforçando a necessidade do decreto prisional, o magistrado singular também apontou que o paciente teria sido preso em flagrante
“pela prática, em tese, de infração penal de vias de fato em face da vítima Lucinéia Gomes, sendo-lhe concedida a liberdade provisória
em 16/04/2023
, com medidas cautelares – autos sob n. 1012229-44.2023.8.11.0015 (Id. 117031298)”
.

Em consulta ao outro processo supracitado, verificam-se os seguintes fundamentos empregados pelo juiz para conceder liberdade ao paciente:

“Análise do flagrante em regime de plantão semanal judiciário de Paulo Domingo da Silva, prisão efetuada em 15/04/2023, por volta das 23:00 horas, comunicada a Autoridade Policial, às 00:18 horas, nesta cidade e Comarca, pela prática supostamente do delito tipificado no art. 21 da Lei n.o 3.688/1941, em situação de violência doméstica. (...).

Apesar da alegada conduta leviana e deletéria do indiciado -
a embriagar-se agredir e ameaçar sua companheira
- de acordo com os elementos indiciários levantados até o momento, ordem pública tranquilizada, máxime depois de superada a bebedeira. Claro que tudo indica mais álcool poderá surgir na continuidade de sua saga destrutiva
. Porém, mesmo assim, não se revela motivo suficiente para trancafiá-lo preventivamente. (...).”

Além disso, extrai-se ainda da decisão constritiva que a vítima revelou já ter sido ameaçada e agredida pelo paciente em outras ocasiões, as quais, entretanto, não foram levadas ao conhecimento da autoridade policial.

Como visto, ao contrário do sustentado pela Defesa, o caso dos autos [com agressões e ameaças contra a vítima] não é fato isolado na vida do paciente.

Nesse viés, a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do agente, especialmente em casos relacionados à violência doméstica, são fatores que pesam em seu desfavor.

Com efeito, não se visualiza a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante, a autorizar a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois (...), além de possuir históricos de violência doméstica (...), tudo sinaliza a violência de suas ações e a baixa tolerância a frustrações que decorrem das inter-relações com outros indivíduos.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 658.414/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30/9/2021)

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do beneficiário.”
(TJMT, HC no 1015365-31.2022.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, 31.8.2022)

No tocante à “retratação da vítima” [comparecimento à Defensoria Pública dizendo que não gostaria que o paciente fosse preso], o juiz singular, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva, ressaltou que:

“(...)
não obstante as palavras da vítima (ID 118263537) no sentido de que não deseja a prisão do representado, a prisão processual é necessária, também, para garantir a vida e a integridade física e psicológica dela, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiteração das condutas violentas contra a vítima, agressões físicas, ameaças, ingestão de bebidas alcoólicas), em uma espiral ascendente da violência, com a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela
, gerando o estado de liberdade do representado perigo concreto à vítima (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).”

Portanto,
“a eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal”
(HC no 1009722-92.2022.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 20/07/2022).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023